Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. RETIRADA INDEVIDA DE HIDRÔMETRO. MULTA E COBRANÇA DE CONSUMO EVADIDO ESTIMADO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso argumenta que foi notificada pela Caesb acerca da suposta infração referente à retirada do hidrômetro. Não obstante, ressalta que utilizava poço artesiano há mais de 20 anos, de modo que solicitou a suspensão do fornecimento de água junto à parte ré. Após, e considerando que o cavalete que sustentava o hidrômetro se deteriorou, optou por retirar o hidrômetro e guardar, sendo que posteriormente supostos funcionários da ré compareceram na sua casa afirmando que precisavam recolher o hidrômetro para substituição. Contudo, mesmo após a regular reativação dos serviços da Caesb em meados de 2022, foi surpreendida com notificação da infração referente à retirada anterior do hidrômetro e cobrança de consumo evadido, totalizando mais de R$ 5.000,00. Todavia, argumenta que já não utilizava o serviço da Caesb anos antes da retirada do hidrômetro, sendo a última fatura referente ao mês 09/2007. Ressalta que apenas guardou o hidrômetro que estava abandonado pela ré há vários anos, efetuando a sua entrega para funcionários da empresa, o que demonstra a sua boa-fé. Sustenta que não era consumidora da Caesb naquela ocasião, e que não há provas de que teria efetuado consumo de água, de modo que a cobrança é amparada em mera tese de consumo evadido, calculada com base na média do consumo de unidades vizinhas.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar conduta irregular decorrente da suposta retirada indevida do hidrômetro e consequente cobrança de consumo evadido.
III. Razões de decidir
4. Alega a parte autora que a notificação decorrente de multa por retirada indevida de hidrômetro e a cobrança por consumo evadido deve ser afastada. Para tanto, argumenta que apenas retirou de boa-fé o hidrômetro instalado no chão e que devolveu para supostos funcionários da empresa que teriam comparecido na sua residência em meados de 2019. Enfim, defende que não há que se falar em consumo evadido, eis que o fornecimento de água estava interrompido desde 2007 face a utilização da água extraída de poço artesiano.
5. Não obstante a tese da parte autora de que apenas retirou o hidrômetro de boa-fé para guardá-lo e que em meados de 2019 teria se prontificado a procurar a parte ré para demonstrar a regularidade da sua conduta, constata-se que, na verdade, a Caesb (em vistoria de clientes inativos) verificou já no início do ano de 2019 (29/01/2019) que existia atividade no local, recebendo a informação da parte autora de que teria retirado o hidrômetro para guardar, que usava água de cisterna e que iria procurar a Caesb para pedir a religação (ID 69661552). Após, também não há comprovação de que a autora procurou a Caesb, mas apenas a demonstração de que no dia 05/07/2019 a Caesb retorno ao local e confirmou a retirada indevida do hidrômetro, efetuando a abertura de TOI – Termo de Ocorrência de irregularidade, devidamente assinado pela parte autora, ocasião em que levaram o hidrômetro que estava guardado com a autora (ID 69661547 e 69661553).
6. A teor do que estabelece o artigo 85 §6o da Resolução no 14/2011 da Adasa, apenas a Caesb (“prestador de serviços”) poderia remover o hidrômetro, inclusive porque “a fixação dos hidrômetros aos respectivos padrões deve contar com lacre que somente pode ser rompido pelo prestador de serviços” (art. 88). No mesmo sentido, o artigo 24 do Decreto Distrital no 26.590/06 dispõe que “Art. 24. Somente as pessoas autorizadas pela CAESB poderão instalar, reparar, substituir ou remover hidrômetros, bem como retirar ou substituir os respectivos selos, sendo vedada à intervenção do consumidor ou de seus agentes nesses atos. § 1o O consumidor será responsável pelo pagamento de um novo hidrômetro, sempre que for necessária a sua substituição em decorrência de danos ou avarias, sem prejuízo para as multas a que estiver sujeito em tais casos”. Assim, há regularidade na cobrança da multa pela retirada indevida do hidrômetro.
7. A parte autora defende que não pode ser cobrada por consumo evadido, eis que desde 2007 não consumia água da caesb. No caso, não se desconhece que em setembro de 2007 o hidrômetro marcava leitura 909, enquanto que no momento da sua entrega para a Caesb, em julho de 2019, marcava leitura 910 (IDs 69661531 e 69661548). Todavia, a mera indicação de uso de apenas 1m3 no período de 12 anos não afasta a responsabilidade da parte autora. Isso porque, diante da retirada do hidrômetro, não existia possibilidade de apurar eventual continuidade no consumo de água naquela residência. Ou seja, a partir do momento da retirada do hidrômetro é possível utilizar água sem qualquer registro do consumo. Em tais hipóteses, onde o cliente retirada o aparelho responsável pela medição, é lícita a realização da cobrança apurada mediante estimativa, uma vez que a conduta da parte autora possibilitou o consumo evadido, de modo que é adequada a utilização das unidades vizinhas como referência para a cobrança da quantidade estimada de consumo. Sentença mantida.
8. No mesmo sentido: Acórdão 1935874, 0736104-90.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935874, 0736104-90.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024.